Tribunal: TJES
Processo: 5000577-71.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000577-71.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000577-71.2018.8.08.0030

RECORRENTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

RECORRIDO: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por DEVARCINO AUGUSTO PEISINO (recorrido) em face de PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS (recorrente). Em apertada síntese, requereu o autor o valor inerente à multa contratual no valor de R$ 5.000,00, decorrente de distrato de aluguel de imóvel comercial.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (ID 747303) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, havendo assim entendido:

“O contrato de locação possuía duração de 12 (doze) meses, com término em 30/10/2017 e valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme documento de ID - 736668.

É fato incontroverso, uma vez que afirmado por ambas as partes, que a rescisão contratual ocorreu em agosto de 2017 (IDS - 736640 - Página 2 e 1162146 - Página 2), ou seja, ocorreu apenas dois meses antes do término do contrato.

Portanto, considerando o valor do aluguel, percebe-se que a multa rescisória é superior aos valores que faltavam para o término do contrato.

Portanto, entendo que, ao caso concreto, verifica-se que a multa pactuada é desproporcional, principalmente considerando o prazo restante para o término do contrato, motivo pelo qual, entendo que deva ser reduzida, a fim de evitar enriquecimento sem causa em favor do locador, nos termos do art. 413 do Código Civil, que transcrevo abaixo:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. [...]

Por todos os motivos acima delineados, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, objetivando evitar enriquecimento sem causa e prejuízo às partes, neste caso concreto, observadas as particularidades existentes, como tempo de cumprimento de contrato e valor mensal, entendo por bem em reduzir a multa contratual em caso de distrato para o valor de dois aluguéis, ou seja, R$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais), que deverá ser atualizado desde a data do distrato.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado na inicial, pelo que, condeno a requerida PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS a pagar o valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) em favor do autor DEVARCINO AUGUSTO PEISINO, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do distrato (01/08/2017).”.

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 747312), requerendo a redução da multa aplicada em razão de sua, ainda, excessiva onerosidade.

Breve é o relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas (ID 747318).

Quanto ao mérito recursal, acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo.
Explico.

O art. 413 do Código Civil autoriza que o juiz reduza a penalidade pactuada entre as partes apenas quando o seu valor mostrar-se evidentemente excessivo, considerando o valor global do contrato. Senão, veja-se:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Do que se observa,
in casu
, a cláusula penal pactuada entre as partes não prevê o desconto proporcional em caso de cumprimento parcial da obrigação. Dessa forma, de acordo com a literalidade contratual, não faz diferença se o contrato é descumprido no início, ou no final das obrigações.

Não havendo tal previsão, e havendo as partes anuído em todos os termos do contrato, não procede o valor proporcional proposto pela recorrente em suas razões.

Por sua vez, nota-se que, caso o contrato continuasse correndo, o valor a ser pago pelo recorrente lhe seria mais vantajoso do que o valor pactuado a título de penalidade. Dessa forma, a lógica aplicada pelo Douto Magistrado se enquadra perfeitamente aos termos do art. 413 do Código Civil, sem ferir muito os termos contratuais pactuados, em respeito, também, ao acordo
inter partes.

Sob essas motivações, não vejo razões para reformar a sentença guerreada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.